Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se opera a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se trata de acusado multirreincidente. 2. Recurso conhecido e desprovido.